Tribunal: TJMT
Processo: 1005949-97.2026.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005949-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL. EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS EM ESCOLAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ESGOTAMENTO DO OBJETO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação civil pública, indeferiu tutela de urgência destinada a compelir o Estado a implementar equipes multiprofissionais fixas (psicólogo e assistente social) em todas as escolas estaduais de Barra do Bugres/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para impor a implementação imediata de equipes multiprofissionais fixas em todas as escolas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência que determina a implementação imediata das equipes fixas esgota, no todo, o objeto da ação, sendo vedada por força do art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92.

A medida pretendida implica interferência direta em política pública, com impactos administrativos e orçamentários relevantes, cuja análise exige cognição exauriente.

A verificação da adequação, suficiência e efetividade do modelo adotado demanda dilação probatória ampla, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

A intervenção judicial neste momento configuraria antecipação indevida do mérito, com risco de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência não pode ser concedida quando esgota, total ou parcialmente, o objeto da ação contra a Fazenda Pública. 2. A reorganização administrativa de política pública, sem negativa de prestação do serviço, não autoriza intervenção judicial imediata em sede liminar. 3. A análise da adequação de políticas públicas complexas exige dilação probatória incompatível com o agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1003705-11.2025.8.11.0008 movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a compelir o ente estatal a alocar equipes multiprofissionais fixas, compostas por psicólogo e assistente social, em todas as escolas estaduais do referido município.

Sustenta o agravante, em síntese, que a reorganização administrativa promovida pela Secretaria de Estado de Educação (SEDUC/MT), ao adotar equipes itinerantes em parte das unidades escolares, viola a Lei Federal no 13.935/2019 e acarreta prejuízos concretos ao desenvolvimento educacional e psicossocial dos estudantes.

Alega que a ausência de equipes fixas compromete o suporte emocional aos alunos e professores, dificulta a mediação de conflitos, prejudica o enfrentamento de casos de violência, negligência e violação de direitos, além de provocar descontinuidade de ações preventivas, educativas e socioemocionais, bem como o retorno de casos de infrequência escolar e evasão, sem acompanhamento técnico adequado.

Requer ao final, o provimento do recurso para determinar a imediata implementação de equipes multiprofissionais fixas compostas por no mínimo 01 (um) psicólogo e 01 (um) assistente social em todas as escolas estaduais de Barra do Bugres, no prazo de 30 (trinta) dias, independentemente do número de alunos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contraminuta apresentada pelo Estado de Mato Grosso (Id 352454380), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a política pública educacional estadual já cumpre a Lei Federal no 13.935/2019 mediante critério objetivo, proporcional e eficiente, com equipes fixas em escolas com mais de 1.000 alunos ou de tempo integral, e equipes itinerantes nas demais unidades. Sustenta, ainda, violação ao princípio da separação dos poderes e impossibilidade de intervenção judicial na esfera de discricionariedade administrativa. Requer o desprovimento do recurso.

Em parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (Id 357830363), opinando pela reforma da decisão agravada, ao fundamento de que restam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante dos prejuízos causados ao desenvolvimento educacional dos estudantes pela ausência ou oferta precária de suporte psicossocial nas escolas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1003705-11.2025.8.11.0008 movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a compelir o ente estatal a alocar equipes multiprofissionais fixas, compostas por psicólogo e assistente social, em todas as escolas estaduais do referido município.

A controvérsia posta nos presentes autos envolve a implementação de política pública educacional voltada ao atendimento psicossocial de estudantes da rede estadual de ensino, mediante alocação de profissionais de psicologia e serviço social nas escolas estaduais do município de Barra do Bugres/MT, circunstância que demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório e das peculiaridades administrativas, orçamentárias e operacionais do modelo de gestão adotado pelo Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, registra-se que a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que a controvérsia se confunde com o próprio mérito da ação, de forma que o possível deferimento encontraria óbice na Lei no 8.437/92, porquanto esgotaria, se não em todo, grande parte do próprio objeto da ação.

Com efeito, o artigo 1o da Lei 9.494/97 estabelece que se aplica à tutela antecipada prevista no art. 300 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437/92. Por sua vez, o artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/92 estabelece expressamente que "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação".

Tais dispositivos legais buscam resguardar a Administração Pública de gastos não previstos em Lei Orçamentária, ou que esgotem o mérito, trazendo prejuízos ao Erário, bem como evitar que decisões precárias, proferidas em cognição sumária, produzam efeitos irreversíveis antes do exame aprofundado da matéria.

No caso vertente, a concessão da tutela de urgência, tal como postulada pelo agravante, implicaria a determinação imediata de alocação de equipes multiprofissionais fixas em todas as escolas estaduais de Barra do Bugres/MT, independentemente do número de alunos, o que, inequivocamente, esgotaria o próprio objeto da ação, antecipando integralmente o provimento jurisdicional final pretendido.

Ademais, conforme bem pontuado na decisão agravada (Id 345875899), não se verifica qualquer prejuízo na concessão da tutela pretendida em sentença, mormente considerando que, pelo que consta dos autos, inexiste negativa por parte do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (SEDUC/MT), no sentido de fornecer serviços de psicologia e serviço social nas redes básicas de ensino.

O que existe é apenas a discussão acerca da reorganização do formato como tais serviços serão fornecidos às escolas, considerando as questões financeiras e orçamentárias para ampliação das equipes multiprofissionais.

Nesse contexto, o fornecimento de tais serviços de forma itinerante não configura uma negativa por parte do Estado, mas apenas uma readequação na estrutura de trabalho das equipes, devendo ser oportunizado o contraditório prévio para melhor aferição de necessidade e possibilidade no caso em tela.

Assim, constata-se que as teses apresentadas pelo agravante demandam ampla dilação probatória, circunstância que escapa manifestamente da via estreita do agravo de instrumento, cuja cognição deve limitar-se ao exame da legalidade e adequação da decisão interlocutória impugnada.

A aferição da efetividade, suficiência e adequação desse modelo de gestão, bem como a demonstração de eventual prejuízo concreto aos estudantes, demanda instrução probatória aprofundada, com produção de prova pericial, documental e testemunhal, providências que somente poderão ser adequadamente realizadas quando do julgamento definitivo da demanda, após a regular instrução processual.

Nesse contexto, a intervenção deste Tribunal, neste momento processual, configuraria indevida antecipação do juízo de mérito, comprometendo a sistemática processual e o regular desenvolvimento da instrução probatória, o que ensejaria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Cumpre ressaltar que a função deste Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cinge-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão agravada, sob o prisma da legalidade e adequação ao caso concreto, não cabendo, nesta fase processual, o enfrentamento exauriente de questões que serão definitivamente apreciadas quando do julgamento de mérito da ação.

Diante do exposto, verifica-se que a decisão agravada merece ser mantida em sua integralidade, porquanto proferida em estrita observância aos princípios processuais e à legislação aplicável à espécie.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026